Tribunal: TJMT
Processo: 0005138-29.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005138-29.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA - CPF: 390.957.700-87 (AGRAVADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MUNHOZ GARCIA - CPF: 062.594.078-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE PARCELAMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

O cancelamento da distribuição da ação, quando pendente de apreciação, pedido de parcelamento das custas, revela-se incorreto.

A ausência de elementos novos implica o desprovimento do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a decisão monocrática deste Relator que rejeitou os
Embargos de Declaração, por ele opostos, em face do
decisum
que
proveu o Apelo, manejado pelo Recorrido, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento
(id. 164902699, págs. 01/04).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o processo foi distribuído em 2018, permanecendo mais de 04 (quatro) anos sem que houvesse o recolhimento das custas e, mesmo após intimado a fazê-lo, requereu o seu parcelamento.

Aduz que houve ofensa ao princípio da razoabilidade, visto que o valor das custas é de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Agravo, pugnando por seu desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 171235152, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a decisão monocrática deste Relator que rejeitou os
Embargos de Declaração, por ele opostos, em face do
decisum
que
proveu o Apelo, manejado pelo Recorrido, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

O Código de Processo Civil, no artigo 290, determina o cancelamento da distribuição do feito, caso não haja o recolhimento das custas e das despesas processuais,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso em tela, o Agravado foi devidamente intimado do
decisum
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas iniciais e, no prazo assinalado, apresentou requerimento de parcelamento em 06 (seis) vezes.

A possibilidade de parcelamento das custas, com sabido, encontra previsão no artigo 98, §6
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º - (...);

§ 6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
. (Destaquei).

Em que pese o valor das custas processuais não ser elevado (R$ 413,40 – quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), tenho que o cancelamento da distribuição não se justificou, já que deveria o Magistrado singular ter apreciado o pedido de parcelamento formulado pelo Recorrido.

Com efeito, deveria o Sentenciante ter facultado ao Agravado o recolhimento das custas, após o indeferimento do requerimento de parcelamento.

Frise-se que o Recorrido efetuou o pagamento das custas processuais, conforme demonstrado no id. 145882235, pág. 01.

Corroborando o entendimento, perfilho o aresto desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DILIGÊNCIA CUMPRIDA COM ATRASO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – JURISPRUDÊNCIA C. STJ – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – recurso provido.

“1.
Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015).” (N.U 1021832-15.2021.8.11.0015, Relator Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022) (Negritei).

Desse modo, em vista de o Agravante não ter apresentado nenhum fato novo que alterasse a convicção deste Julgador, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Com relação ao pedido de aplicação de multa, por litigância de má-fé, entendo não merecer acolhimento, porque o Recorrente apenas exerceu o seu direito de defesa, sem que houvesse extrapolação.

Forte nessas razões,

DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023